Tribunal: TJSP
Processo: 1021769-87.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
PRESCRIÇÃO – COMISSÃO DE CORRETAGEM E TAXA SATI – Ocorrência – Contrato firmado em 2010, tendo sido ajuizada a ação somente em 2015 – Incidência do artigo 206, § 3o, IV, do Código Civil (prescrição trienal) – Entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso especial repetitivo (REsp 1.551.956/SP) – Prescrição consumada – Declaração de ofício – Sentença mantida,

Ementa:
PRESCRIÇÃO – COMISSÃO DE CORRETAGEM E TAXA SATI – Ocorrência – Contrato firmado em 2010, tendo sido ajuizada a ação somente em 2015 – Incidência do artigo 206, § 3o, IV, do Código Civil (prescrição trienal) – Entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso especial repetitivo (REsp 1.551.956/SP) – Prescrição consumada – Declaração de ofício – Sentença mantida, por fundamento diverso.

PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS – Previsão expressa no contrato – Legalidade – Súmula 164, deste TJSP – Sentença, mantida – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Pretensão de indenização por danos morais e materiais, ao fundamento de mora por parte da ré – Ausência de atraso na entrega das chaves – Conclusão da obra prevista para junho/2013, computados os 180 dias de tolerância – Habite-se expedido em 12.6.2013 – Ausência de descumprimento contratual por parte da construtora – Bem por isso, também não há que se falar em adoção de índice de atualização diverso do INCC contratado, devido até a entrega da obra, ou congelamento do saldo devedor – Pretensão indenizatória, afastada – Sentença, mantida.

Apelação não provida.